Tribunal: STF
Processo: ARE 1349148
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “COMPETÊNCIA DESTA C. 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. Inexistência de prevenção do Órgão Especial pelo julgamento de anterior agravo de instrumento interposto nestes autos. Prefeito de São Paulo que foi considerado parte ilegítima na r. sentença, ausente recurso de qualquer das partes a esse respeito. Insubsistência do motivo que ensejava a competência do Órgão Especial. 



    AÇÃO CIVIL PUBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Objetivo de garantir a preservação do Vale do Anhangabaú e dos calçadões do centro. Inexistência de irregularidade quanto ao projeto e à intervenção combatidos pela Autora. Acolhimento pela sentença apenas do pedido de inventário, registro e inscrição com tombamento das luminárias da Light. Comprovação de que foram adotadas pelo Município medidas de proteção e acautelamento, independentemente de ordem judicial. Necessidade apenas de tombamento dos postes, para preservação de seu valor estético e histórico. Providência que não implica ingerência indevida do Judiciário no Executivo. Tombamento que é ato declaratório e não constitutivo do valor histórico do bem. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”



     O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação aos arts. 2º; 18, caput; e 29, todos da CF.



     O recurso extraordinário é inadmissível. 



     Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.



     Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria imprescindível uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula 279/STF.



     O Tribunal de origem assentou que “a providência de tombamento não implica ingerência indevida do Judiciário no Executivo, notadamente porque se trata de ato declaratório e não constitutivo do valor histórico do bem, de maneira que o reconhecimento judicial da questão apenas supre a omissão do ente público”.



     Esses são fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do julgado, que não foram atacados no recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se a Súmula 283/STF.



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



     Publique-se.



     Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator